Tribunal: TCU
Processo: 007.842/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na Secretária de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA em face da gestão de recursos federais repassados sob o valor de R$ 734.675,20 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante alegou, em suma, que a Secretária de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA agiria negligentemente sobre os gêneros alimentícios da merenda escolar adquiridos com os recursos federais e a gestão desses recursos não seria realizada com a devida transparência; Considerando que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, ao vislumbrar que caberia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a responsabilidade primária pela fiscalização e análise sobre a aplicação dos recursos federais então repassados; Considerando que as suscitadas irregularidades estariam em apuração no âmbito do FNDE, pois a presente denúncia teria sido encaminhada em conjunto com a cópia para o FNDE, além do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE - BA) e da Controladoria-Geral da União (CGU); Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNDE e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso no TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNDE, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente denúncia; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.842/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992). 1.2. Entidade: Município de Morro do Chapéu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (Secex-Educação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adote as seguintes medidas: 1.7.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o efetivo resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial; 1.8. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.